Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708264-93.2024.8.07.0020 APELANTE: ROSANE MENDES PARMAGNANI APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 69803126), in verbis: “I- RELATÓRIO Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por ROSANE MENDES PARMAGNANI em desfavor do BANCO PAN S.A, partes já qualificadas nos autos. Em sua inicial, a parte autora narra que, em 25/10/2019, celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, recebendo o montante de R$ 21.718,00. Contudo, aduz ter sido ludibriada, uma vez que lhe foi entregue cartão de crédito com reserva da margem consignável, o que não desejava. Sustenta que o débito é interminável e que já pagou valor superior ao empréstimo contraído (R$ 39.478,62). Diante disso, pugna, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos, no seu contracheque, referentes ao contrato de Cartão de Crédito Consignado no 730355147. No mérito pleiteia: a) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, utilizando a taxa média de mercado de 1,45 % ao mês da contratação; b) a condenação do requerido a restituir em dobro as quantias pagas indevidamente, no valor de R$ 18.913,08 e; c) compensação por danos morais de R$ 10.000,00. Em decisão de ID 194314119, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada pela autora. Em sua contestação (ID 198363957), o réu suscitou a existência de irregularidades na procuração juntada pela autora aos autos. Ademais, impugnou a gratuidade de justiça e sustentou a decadência do direito e a prescrição da pretensão da requerente. No mérito, afirmou que a contratação foi legal e que a autora tinha ciência do produto/serviço que estava adquirindo. Réplica ao ID 203048876. Decisão de saneamento ao ID 208337680, em que o Juízo afastou as preliminares arguidas pelo réu e rejeitou as alegações das prejudiciais de prescrição da pretensão e de decadência do direito autoral. Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. [...]” (Grifos constantes no original) 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado causa. 3. A autora interpôs apelação (id. 69803128), na qual alegou que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas de celebrar empréstimo consignado pessoal. 4. Destacou que houve apenas um saque, com disponibilização do valor via TED, sem desbloqueio do cartão, que sequer chegou em sua residência. 5. Frisou que à época da celebração do negócio jurídico ainda possuía margem consignável disponível para contratar empréstimo na modalidade pretendida e não tinha condições de pagar à vista a íntegra do valor sacado. 6. Ressaltou a necessidade de as instituições financeiras atuarem de forma transparente e em conformidade com as leis. 7. Salientou não refutar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, mas questionar os métodos adotados pelo Banco-réu para consegui-la, notadamente a adequação das informações disponibilizadas à consumidora. 8. Ponderou que o Banco-réu se aproveita, de forma costumeira, da vulnerabilidade de seus clientes ao vender um produto como se outro fosse. 9. Frisou sua habitualidade na celebração de empréstimos consignados, demonstrado que não haveria por que contratar modalidade de mútuo que fosse mais benéfica apenas à instituição financeira. 10. Defendeu que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo favorável ao consumidor por se tratar de contrato de adesão. 11. Salientou que “foi induzido a erro pelos correspondentes bancários que em nome das instituições ofereciam o cartão como se empréstimo fosse, porém com juros de 4,41% (quatro virgula quarenta e um por cento) ao invés de juros bem menores como ocorre com empréstimos, os quais a taxa a partir de 1,45% (um virgula quarenta e cinco por cento).” (pág. 8). 12. Ressaltou não ter sido disponibilizado saldo para compras a crédito nem enviados boletos para pagamentos. 13. Discorreu sobre a “Teoria da Base do Negócio Jurídico” e a boa-fé objetiva. 14. Defendeu a nulidade das cláusulas contratuais que, a despeito de estipularem o desconto mínimo e os juros, onerem excessivamente o consumidor. 15. Prequestionou o art. 51, inc. IV e §1o, e o art. 4o, caput e inc. III, ambos do CDC/1990. 16. Requereu a reforma da r. sentença para converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. 17. Preparo (ids. 69803131/ 69803132). 18. O apelado-réu apresentou contrarrazões (id. 69803136), na quais suscitou irregularidade na representação processual da autora, ausência de comprovante de residência e inexistência de impugnação específica à r. sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. 19. Intimada para se manifestar sobre eventuais inovação recursal e ausência de impugnação específica (id. 70092182), a apelante-autora apresentou petição (id. 70639611). 20. É o relatório. Decido. Do documento novo 21. Inicialmente, convém destacar que a apelante-autora, ao interpor sua apelação, juntou aos autos novo documento (id. 46973105). 22. Sobre a juntada de novos documentos em grau recursal, os arts. 435 e 1.014, ambos do CPC/2015, dispõem: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o.” “Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” 23. Na demanda, a apelante-autora pretende comprovar que possuía margem consignável disponível e que não tinha condições de pagar o valor sacado à vista, quando celebrou o contrato com o réu por meio do demonstrativo de seu rendimento anual alusivo a 2019 (id. 69803129). No entanto, vê-se que não se trata de fato ocorrido após a prolação da r. sentença, tampouco de prova que não pôde ser anteriormente produzida por força maior. 24. Portanto, a juntada tardia do documento é indevida e impede a sua análise, porque não observada a regra do art. 435 do CPC/2015, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Da representação processual da apelante-autora 25. Em contrarrazões (id. 69803136), o apelado-réu defende a irregularidade da representação processual da apelante-autora. Ocorre que a referida questão já foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na r. decisão de saneamento (id. 69803123), e o Banco-réu não interpôs recurso da r. sentença. Portanto, a questão está preclusa, art. 507 do CPC/2015. 26. Rejeito a preliminar. Da ausência de comprovante de residência 27. O apelado-réu defende a necessidade de intimação da apelante-autora para apresentação de comprovante de residência para fins de análise da competência para processar e julgar a demanda, sob pena de não conhecimento do recurso. 28. Da análise dos autos, vê-se que a apelante-autora juntou o instrumento de contrato celebrado entre as partes, do qual pode se extrair o endereço “SHA CJ 5 CH 111 1” “ST HAB ARNIQUEIRA A CLARA” No “1111” (id. 69801278, pág. 1), condizente com aquele indicado na petição inicial (id. 69801276, pág. 1) e na procuração (id. 69801293). 29. A exigência de outros documentos corresponderia a excesso de formalismo e prejudicaria a prestação jurisdicional. 30. Sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ESPECÍFICO. FORMALISMO EXCESSIVO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida, sob o fundamento de que o autor não apresentou comprovante de residência válido em seu nome. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível deferir a gratuidade de justiça ao autor, com base na presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência; e (ii) analisar se a exigência de comprovante de residência válido, não previsto como requisito essencial no CPC, configura formalismo excessivo que viola o princípio da primazia do julgamento do mérito. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC 99 § 3o), não havendo nos autos prova em sentido contrário que desconstitua tal presunção. 4. A legislação processual civil determina que a parte autora deve indicar na petição inicial seu domicílio e residência (CPC 319 II), não havendo exigência legal de juntada de comprovante de endereço específico, como conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel (CPC 320). 5. No caso, o autor juntou comprovante de fatura de telefonia móvel cujo endereço corresponde ao declarado na petição inicial. O indeferimento da petição inicial, em tal circunstância, representaria obstáculo ao acesso à justiça e excesso de formalismo, em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC 4o). IV. Dispositivo e tese 6. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 4o, 99, § 3o, 319, II, e 320. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907535, 07137139220248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024. TJDFT, Acórdão 1919384, 07028972420248070009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/09/2024. TJDFT, Acórdão 1882849, 07031241420248070009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1851245, 07144519320238070007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024. (Acórdão 1975719, 0713002-60.2024.8.07.0009, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.)” (Grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Revela-se cabível a impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 100 do CPC, quando o deferimento do benefício tiver sido concedido na sentença, como no caso dos autos. 1.1. Deferido o benefício, caso a parte contrária apresente impugnação, deve cumprir o ônus de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O comprovante de residência do autor é documento indispensável à propositura da ação, conforme assevera o artigo 319, inciso II do Código de Processo Civil. O objetivo da norma é possibilitar uma correta prestação jurisdicional, evitando, assim, atrasos processuais em comunicação dos atos processuais e ou questionamentos da parte adversa. Assim, em regra, apresentado o comprovante pela parte autora e não havendo elementos suficientes a infirmar o documento, mostra-se excessiva a exigência de nova apresentação de comprovante de residência. 2.1. Do mesmo modo, o artigo 105 do Código de Processo Civil, ao tratar da procuração conferida ao advogado para ajuizamento de ação judicial, não estabelece exigência de reconhecimento de firma na procuração a ser outorgada ao advogado. 3. Não obstante não haver exigência legal relativa a apresentação de procuração com firma reconhecida, assim como quanto a comprovante de endereço, é certo que o Juízo, ao identificar situações indicadoras de fraudes processuais ou de demanda predatória, pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar a juntada de novos documentos. 3.1. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação 159, em 23 de outubro de 2024, que estabelece a adoção de comportamentos preventivos e interventivos para coibir o uso indevido do processo e a utilização de mecanismos de identificação e punição rigorosa da litigância predatória. 3.2. Consta da lista de medidas judiciais a serem adotadas (anexo B da Recomendação do CNJ), que o Magistrado pode exigir “apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo”. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967230, 0726586-40.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” (Grifo nosso) 31. Na demanda, repise-se que é possível extrair o endereço da apelante-autora do contrato celebrado entre as partes (id. 69801278), e o apelado-réu não suscitou incompetência do Juízo no Primeiro Grau. 32. A propósito, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, devendo a matéria ser alegada, se o caso, pela parte adversa. 33. Rejeito a preliminar. Da preliminar de inovação recursal 34. O processo é o meio pelo qual se cumpre a função jurisdicional, cujo procedimento é formado por diversos atos concatenados, que devem ser realizados no tempo e modo oportunos, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, art. 5o, caput, incs. LIV, LV, da Constituição Federal. 35. O recurso de apelação não admite alegações ou apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC/2015, e não o foram. 36. Na demanda, a apelante-autora argumenta que ainda possuía margem consignável disponível por ocasião da celebração do empréstimo, indicando valores e percentuais que entende aplicáveis, em que pese não tivesse condições de pagar à vista o valor sacado, frisando que tais fatos atestariam a desnecessidade de contratar cartão de crédito consignado. Contudo, tais alegações não foram aduzidas no Primeiro Grau, em que, sobre a matéria, a apelante-autora se limitou a mencionar a tese no 2 do Tema no 73/TJMG, sem aplicá-la ao caso concreto (id. 69803122, págs. 2/4). 37. A apelante-autora ainda sustenta que o Banco-réu adota “conduta imoral e costumeira” e não possui bom relacionamento com os clientes, colacionando excertos dos sites “Reclame Aqui” e da Secretaria Nacional do Consumidor (id. 69803128, págs. 5/7), com a adoção de teses e imagens não apresentadas na origem. 38. Uma vez que os aludidos argumentos não foram aduzidos perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno, há impedimento para a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 39. Acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço da apelação da autora quanto aos argumentos acima referidos. Da ausência de impugnação específica 40. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 41. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 42. Na demanda, a r. sentença julgou os pedidos improcedentes ao assentar, em síntese que o instrumento negocial, assinado fisicamente pela apelante-autora, estabeleceu, de modo claro, a modalidade de empréstimo, as cláusulas e condições especiais aplicáveis ao contrato, inclusive de que, na ausência de pagamento integral da fatura, o saldo devedor seria automaticamente financiado, com descontos no benefício previdenciário. 43. Destacou que a autora recebeu os valores objeto do mútuo e concluiu que a consumidora tinha ciência da espécie de empréstimo contratada, tendo recebido informação adequada sobre o serviço ofertado, ausentes desvantagem excessiva da consumidora, enriquecimento ilícito do Banco-réu e vícios de consentimento. 44. A autora, em seu apelo, verbera, em suma, que houve apenas um saque, com disponibilização do valor por TED e sem acesso ao cartão físico; que acreditou estar celebrando contrato de empréstimo consignado, com juros inferiores, ao invés de cartão de crédito consignado; que ainda possuía margem consignável disponível por ocasião da celebração do empréstimo, o que atesta a desnecessidade de contratar cartão de crédito consignado; que não tinha condições de pagar à vista o valor sacado; que o Banco-réu adota “conduta imoral e costumeira” e não possui bom relacionamento com os clientes; que a apelante adota como regra a contratação de empréstimo na modalidade consignada; que devem ser observados a função social do contrato, a interpretação das cláusulas contratuais favorável ao consumidor, o equilíbrio econômico-financeiro, a boa-fé objetiva, a ética e a legalidade. 45. Nota-se que, ao impugnar as cláusulas de desconto mínimo da fatura e dos juros (id. 69803128, pág. 11), a apelante-autora o faz genericamente, limitando-se a aduzir que “são nulas as cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado que estipulam o desconto mínimo e os juros, posto que inequívoca a onerosidade excessiva para a Apelante, posto que a servidora, ora consumidora, conforme demonstrado, pagou mais do que o razoável pelo valor utilizado no cartão e ainda assim possui saldo.”. 46. Acresça-se que, como já demonstrado, alguns dos tópicos da apelação configuram inovação recursal. 47. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso da autora não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 48. Acolho a preliminar. 49. Isso posto, não conheço da apelação da autora, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 50. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 28.913,08 em 22/4/2024, id. 69801276, pág. 19). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% do valor atualizado da causa, que deverá ser pago pela apelante-autora, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. 51. Intimem-se. 52. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora